Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 389 E ART. 406, CÓDIGO CIVIL. TAXA LEGAL. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória fundada em contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor e aplicou correção monetária e juros de mora legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os encargos moratórios e o índice de correção monetária devem seguir os critérios legais ou os termos do contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e devem ser definidos pelo julgador, conforme os arts. 322, §1o, e 491 do Código de Processo Civil.
4. A legislação específica do sistema de consórcios (Lei no 11.795/2008 e Resolução no 285/2023 do Banco Central do Brasil) autoriza a cobrança de encargos moratórios, desde que previstos contratualmente.
5. O contrato de consórcio contém cláusulas expressas que preveem a incidência de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, além da atualização do crédito, que deve ocorrer na mesma proporção das alterações no valor do bem objeto do plano.
6. Apenas na ausência de estipulação expressa é que se aplica a taxa legal, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, ambos do Código Civil.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.795.982/SP, afirma que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é aplicável apenas de forma subsidiária, quando não houver pactuação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A existência de cláusulas contratuais válidas com previsão de encargos moratórios, como juros de mora e multa, autoriza a aplicação dos encargos pactuados, afastando-se, por consequência, a incidência dos índices legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §1o, art. 491; CC, art. 389, parágrafo único, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.8.2024.